Tribunal: TJPA
Processo: 0814565-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814565-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER GUEDES SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROGRESSÃO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. ART. 146-B, IV DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Decisão satisfatoriamente fundamentada.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, no período de 10 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por WAGNER GUEDES SANTOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA / SEEU, em 16/05/2022 (Num. 11380839 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 0017704-93.2018.8.14.0401 (sistema SEEU), que diante da inexistência de casa do albergado no Estado do Pará, concedeu ao agravante a possibilidade de cumprir pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo devesse permanecer preso em outro regime, ficando sujeita as condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Em suas
razões recursais
, (Num. 11380833 – pág. 1/8), o agravante sustenta que cumpre sua pena regularmente, e com isso progrediu para o regime aberto sob condição suspensiva. Argumenta que a regra do artigo 33 e 36 do CP não comporta regra genérica, como fundamentou o juízo de execução pela falta de casa de albergado. Ademais, expõe que o magistrado não fundamento quanto a necessidade da imposição do dispositivo eletrônico, pois pela resolução d CNJ nº 412 não aborda essa hipótese como passível para o uso de monitoramento eletrônico.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de que seja retirado o monitoramento eletrônico imposto a agravante.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 11380838 – pág. 1/4), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 11380841 – pág. 1/2), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim,
o Ministério Público de 2º Grau
, por sua Procuradora de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra Melo, ofereceu manifestação sob Num. 12536741 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se a defesa do agravante WAGNER GUEDES SANTOS contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém - SEEU, proferida em 16/05/2022 (Num. 11380843 – pág. 1/3), na qual pontuou o juízo
a quo
assim pontuou:

“(...) Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DEFIRO, sob condição suspensiva cujo direito se implementará a partir de, 04/06/2022 a PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO para o ABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

(...)

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. (...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.”

No trecho citado, verifico que a decisão agravada se fundamenta no art. 146-B, II da LEP. Nesse ponto específico, há necessidade de fazer pequeno ajuste na fundamentação pertinente ao caso concreto, eis que, em verdade, o inciso a ser aplicado é o IV, do art. 146-B da LEP, permanecendo a decisão agravada devidamente fundamentada em seus demais termos.
In verbis
:

Art. 146-B.

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado o uso do dispositivo de segurança, carece de reforma, sustentando que
“(...)
depreende-se, em suma,

inexistir qualquer demonstração na

decisão aqui combatida, de um fundamento que de fato irá valer, para, com a

progressão ao regime aberto, seja o Recorrente obrigado a monitoração

eletrônica.

(...)”.

Pois bem. Ao analisar a íntegra da decisão agravada, constato que o juízo
a quo
, considerando o caráter progressivo do cumprimento da pena e promovendo a adaptação do apenado a regime menos rigoroso, visando a sua integração ou reinserção social, além de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 112 da LEP c/c art. 33, §2° do CP, deferiu em favor do apenado, sob condição suspensiva, a partir de 08/05/2022, a progressão de regime semiaberto para o aberto, salvo se por outro motivo devesse permanecer preso em outro regime, frisando que o cumprimento do restante da pena deveria ser cumprido em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere.

Todavia, em virtude da ausência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, permitiu ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, com fundamento no RE n° 641320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante n° 56 do STF. Vejamos a jurisprudência:

STF – Súmula Vinculante n° 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Precedente representativo: Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE n° 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.) (grifei)

Posto isto, é sabido que a prisão domiciliar é admitida somente em 4 (quatro) hipóteses, constantes no art. 117 da LEP, a saber:
ser o condenado maior de 70 (setenta) anos, esteja acometido por doença grave, ou, especificamente no caso das condenadas, com filho menor ou deficiente físico ou mental e a condenada gestante, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena
.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do apenado de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme a entendimento firmado na Súmula Vinculante n° 56 e no RE n° 641.320/RS, citados linhas acima.

No caso, vejo que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante o regime aberto domiciliar e em seu benefício, mediante monitoração eletrônica, a qual por si só não é pena, mas regra de supervisão, diante da inexistência de “
Casa de Albergado
” ou estabelecimento congênere na Grande Belém.

Logo, está a decisão satisfatoriamente fundamentada.

Sobre a questão, trago julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. TESE RECHAÇADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos,
verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB
. 2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (9808829, 9808829, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF
.” (TJE/PA, 6650829, 6650829, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-07)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 Recurso conhecido e improvido à unanimidade.” (TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 18/04/2023